Tribunal: TJMT
Processo: 1028233-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028233-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DO CONDOMINIO VILA BELA - CNPJ: 52.080.037/0001-70 (EMBARGADO), SR INTERIORES LTDA - CNPJ: 42.451.265/0001-56 (EMBARGANTE), MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 13.532.079/0001-43 (EMBARGANTE), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 13.532.079/0001-43 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO PAULIANA. AVERBAÇÃO DE LITÍGIO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL. INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES. REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reformando decisão de primeira instância e deferindo tutela de urgência consistente na averbação da existência de ação judicial na matrícula de imóvel objeto de suposta alienação fraudulenta, em ação anulatória (ação
pauliana
) fundada em indícios de fraude contra credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou erro material ao deferir a tutela de urgência, com base em alegada alienação posterior do imóvel e na suposta utilização de matrícula desatualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4.
A decisão embargada limita-se a deferir tutela provisória com base em indícios robustos de fraude à execução, sem adentrar no mérito da validade do negócio jurídico impugnado.

5.
A menção à alienação posterior do imóvel possui caráter meramente contextual, sem interferir no objeto da ação, nem gerar efeitos jurídicos sobre o novo titular do bem.

6.
A averbação determinada visa preservar a segurança jurídica de terceiros e garantir a efetividade do processo, não havendo pronunciamento judicial sobre a nulidade da alienação.

7.
Inexistente a contradição apontada, os embargos configuram mero inconformismo da parte com o teor da decisão, o que não autoriza sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2.
A decisão que defere tutela provisória de urgência com base em indícios de fraude não adentra o mérito da ação anulatória nem invalida alienações posteriores, quando seu objetivo for preservar a efetividade do processo.
3.
A menção a fatos supervenientes com finalidade contextual não caracteriza contradição, se não houver extrapolação do objeto do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

SR INTERIORES LTDA
.
,

contra acórdão (Id.
274365890)
desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
d
eu provimento ao recurso de a
gravo de instrumento
interposto
por
A
SSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO CONDOMÍNIO VILA BELA

contra
si
e
ME
R
LIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Em suas razões recursais (Id.
276773417
), a embargante sustenta que o acórdão incorreu em
contradição, uma vez que considerou erroneamente que o imóvel objeto da matrícula n. 95.179 ainda pertenceria à SR Interiores L
tda.

Alega que apresentou nos autos matrícula atualizada, comprovando que o bem foi
alienado em 29 de setembro de 2023 para a empresa UNIÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, ou seja, antes do ajuizamento da ação
, razão pela qual
a decisão
se
baseou em certidão desatualizada, juntada de forma intencional pela parte adversa.

Afirma que, “
não há nenhum pedido de anulação de negócio jurídico entre SR Interiores e União Negócios Imobiliários, mas apenas entre
Melim
Construções e SR Interiores, sendo uma clara tentativa de inovação recursal
”.

Sustenta que os documentos juntados estavam desprovidos de validade e atualidade e que o acórdão embargado incorreu em erro ao se basear neles para deferir medida que incide sobre bem de terceiro alheio à lide.

A
duz que
o negócio jurídico impugnado na ação foi realizado por
Aurivaldo

Melim
(então sócio da MELIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES), e não por Carlos Alberto Dias, que já havia se retirado da sociedade à época da transação.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos de declaração
, com efeito modificativo, para
que
, reconhecendo
-se
as contradições
apontadas,
seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo
-se
a decisão agravada proferida pelo Juízo de Primeira Instância.

C
ontrarrazões

d
a

A
SSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO CONDOMÍNIO VILA BELA

(Id.
279009366
)
,
pela rejeição do recurso
.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque os embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015)
.

O embargante alega, em síntese, a existência de
contradição
no julgado e pleitei
a a correção do vício apontado
,
para que seja reformado o acórdão, negando
-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]

Vê-se que o fundamento da decisão que revogou a anterior que deferiu a

tutela de urgência foi o fato de que o imóvel em questão já havia sido objeto de nova alienação,

tanto que a matrícula do imóvel apresentada na inicial estava desatualizada, o que levou o Juízo

a reconsiderar a decisão, revogando a concessão da tutela de urgência.

No entanto, do cotejo do substrato probatório dos autos, nesta fase

processual, verifico que as razões do agravante são consistentes para manutenção da tutela de

urgência. Explico.

Consta dos autos que a alienação fraudulenta indicada pelo agravante é

decorrente da venda registrada em 15/3/2022 da empresa
Melim
Construções e Incorporações

Ltda. à SR Interiores, cuja propriedade pertence à Sandra Regina
Moyses
Dias (
Pje
Primeira

Instância, Id. 163093761 – fls. 6), esposa do sócio proprietário da empresa vendedora, Carlos

Alberto Dias, pelo valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) (
Pje
Primeira

Instância, Id. 163093761 – fls. 9), o qual possui procuração pública datada de 25/5/2022 com

amplos
poderes para gerir a empresa SR Interiores (Primeira Instância, Id. 163093761 – fls. 13).

O fundamento dos embargos de declaração dos agravados foi de que o

imóvel já não mais pertence à empresa SR Interiores, uma vez que foi vendido em 29/9/2023 à

União Negócio Imobiliários, pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ou seja,
R$

500.000,00 (quinhentos mil reais) a menos do que valor adquirido em 25/5/2022 (
Pje
Primeira

Instância, Id. 165016823 – fls. 1/12). Todavia, é justamente sobre a alegada alienação que recai

o indício de fraude, objeto da ação principal.

Assim, considerando que da análise do caso se revelam indícios

suficientes de fraude à execução, tendo em vista que a venda do imóvel se deu em condições que

sugerem a tentativa de dilapidação patrimonial, pela rápida alienação do bem a terceiro, por

valor consideravelmente inferior ao de mercado, prejudicando os credores, se mostra acertada a

manutenção da averbação a respeito da lide na matrícula do imóvel, fundamento principal da

ação originária.

O risco de alienação a terceiros de boa-fé justifica a manutenção da

medida de averbação, como forma de preservar a segurança jurídica e garantir a efetividade do

processo, impedindo eventual esvaziamento patrimonial prejudicial aos credores, caso

sobrevenha eventual anulação da alienação do imóvel.

[...]

Com efeito, o cerne do pedido é justamente a ilegitimidade e nulidade

da venda do imóvel na época em que o negócio foi celebrado, com a finalidade de esvaziar o

patrimônio da devedora principal,
Melim
Construções e Incorporações Ltda., em prejuízo de

seus credores.

Nesse contexto, é fundamental esclarecer que os fatos supervenientes à

ocorrência do ato questionado não têm o condão de alterar a análise da fraude inicialmente

arguida, tampouco de afastar os efeitos pretendidos com a tutela de urgência. A alienação

posterior do imóvel não desfaz o contexto de simulação e de fraude apontado nos autos.

Deveras, a tutela antecipada possui caráter provisório e foi
deferida com

base em cognição sumária
, sem adentrar no mérito da causa, o que se mostra adequado à

situação apresentada. Ressalta-se que a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel

não implica prejuízo ao direito de propriedade do atual titular, mas apenas dá publicidade ao

litígio.

Além disso, neste momento processual, não cabe ao Tribunal adentrar

no mérito da existência ou não da fraude alegada, pois a análise definitiva acerca da prática de

fraude contra credores será objeto da instrução probatória em primeira instância.

Neste grau recursal, a cognição é sumária, voltada exclusivamente à

verificação dos elementos que justifiquem a manutenção ou reforma da decisão agravada e, no

caso em apreço, verifica-se que os indícios de fraude à época da realização do negócio

consistentes em alienação a preço vil, transferência rápida do imóvel a terceiros e relação entre

as partes envolvidas no negócio jurídico, se mostram suficientes a evidenciar a probabilidade do

direito arguido pela agravante.

Não obstante, o perigo de dano decorre do risco iminente de sucessivas

alienações do bem, prejudicando a efetividade do processo e esvaziando a tutela jurisdicional.

Portanto, cabe apenas ao juízo de origem, na fase instrutória, aprofundar

a análise quanto à efetiva caracterização ou não da fraude contra credores, mediante produção

das provas necessárias.

Por ora, em sede recursal, impõe-se o reconhecimento da presença dos

requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, garantindo a publicidade do litígio e a

preservação do direito dos credores, sem prejuízo de uma análise definitiva na instrução

processual.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DOU

PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada,

deferir a tutela de urgência requerida na inicial consistente na determinação de averbação da

existência da ação judicial na matrícula do imóvel.

Com o julgamento do presente agravo de instrumento, é de se

julgar PREJUDICADO os embargos de declaração, ante a ocorrência da perda superveniente de

objeto.

É como voto.

[
...]
”
(Id.
274365890 – fls. 1/9
)
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, vislumbro que o presente recurso não comporta acolhimento. Vejamos.

No acórdão embargado, foram enfrentados
detidamente os fundamentos ventilados pelas partes, assentando que a tutela de urgência deferida no
juízo de origem — e posteriormente revogada em primeira instância por meio de
embargos de declaração
— visava unicamente assegurar a publicidade do litígio mediante a averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel.

Tal medida
, frise-se
, não importa em anulação ou invalidade do negócio jurídico, matéria que se insere no
mérito
da demanda e cujo exame compete exclusivamente ao Juízo de primeiro grau, no momento processual oportuno e após regular instrução probatória.

A decisão embargada deixou evidente
que não houve, por parte deste Órgão C
olegiado, pronunciamento sobre a nulidade ou ineficácia do ato de alienação imobiliária, mas tão somente sobre a presença de requisitos para o deferimento da tutela provisória cautelar, com base nos elementos indiciários robustos que apontam para a possível prática de fraude contra credores.

É nesse sentido que se justificou a medida de averbação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel, conferindo publicidade ao litígio, como forma de resguardar a segurança jurídica de terceiros de boa-fé e prevenir a consolidação de efeitos de um possível ato jurídico viciado, caso se confirme a alegação de simulação ou fraude.

Outrossim
, impende afastar, com a devida ênfase, a alegação de contradição fundada na referência, constante do acórdão embargado, à alienação subsequente do imóvel à empresa UNIÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Como se extrai da petição inicial da ação de anulação, o objeto da demanda é, exclusivamente, a anulação do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre MELIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e SR INTERIORES LTDA, com fulcro na alegada prática de fraude contra credores.

A menção à venda subsequente tem caráter meramente contextual, com o fim evidenciar a dinâmica de possível dilapidação patrimonial, circunstância que, em tese, reforça os indícios de simulação e de
conluio fraudulento
.

No ponto, salienta-se que a alienação sucessiva do bem, ocorrida pouco tempo após sua aquisição por empresa vinculada a pessoas relacionadas à devedora originária e por valor inferior ao da compra anterior, constitui indício objetivo de operação patrimonial irregular, cuja análise aprofundada competirá ao juízo de origem.

A intervenção cautelar do Judiciário, mediante a averbação, visa impedir o agravamento de eventual lesão, sem representar juízo antecipado de mérito.

Por conseguinte, não há contradição a ser sanada, tampouco extrapolação do julgado, sendo improcedente a insurgência deduzida nos embargos de declaração.

Assim sendo, verifica-se que os embargos se prestam a meramente reiterar argumentos já enfrentados e afastados no voto condutor do acórdão. A alegada
contradição
não se sustenta, pois o julgado enfrentou a totalidade das questões jurídicas suscitadas, em especial a delimitação do objeto da decisão — exclusivamente voltada à tutela de urgência — sem adentrar na análise definitiva da validade da alienação.

Des
te modo
,
não se verificando vício na decisão hostilizada, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO
os em
bargos de declaração opostos
,
mantendo
-se
incólume
o acórdão embargado.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025